Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE.
1. Nos termos do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido (...)”.
2. São devidos honorários advocatícios em solidariedade em decorrência de contrato verbal quando, pelas provas dos autos, fica comprovado que a contratação não ocorreu mediante relações jurídicas autônomas.
3. Recursos não providos.